Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703505-26.2023.8.07.0019 RECORRENTE: COMPLEXO WANDA HORTA LTDA RECORRIDO: 23.923.270 ALEANDRO OLIMPIO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MÓVEIS PLANEJADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. MÓVEIS NÃO ENTREGUES. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERCENTUAL ENTREGUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 2.1 No caso, sequer houve pedido da prova e, ainda, esta não se mostra necessária e imprescindível para o deslinde da controvérsia. 3. Sendo possível verificar que foram executados os serviços no percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do total contratado, deve ser quitado o valor proporcionalmente correspondente. Caso adotasse entendimento diverso, estaria configurando enriquecimento sem causa, em vista a ausência de contraprestação pelos serviços prestados, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva. 4. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. 4.1. Tratando-se de Sentença condenatória, mesmo nos casos de sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, tendo em vista que a adoção de base de cálculo distinta fere o princípio da isonomia. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários adequados de ofício. A parte recorrente alega que a decisão impugnada ensejou as seguintes violações: a) artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia; b) artigos 141, 489, §1o, e 492, todos do CPC, sob o argumento de que o julgado recorrido incorreu em manifesta contradição interna e vício e decisão extra petita. Afirma que a declaração de não conhecimento por inovação recursal implica na impossibilidade de análise da matéria e, ao adentrar, ainda que de forma referencial no mérito da má execução dos serviços que justificariam o ressarcimento, o órgão julgador extrapolou os limites da cognição recursal, proferindo uma decisão extra petita e internamente contraditória; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando que foi obrigada a suportar um custo adicional para obter aquilo que já havia contratado e pago parcialmente, não pode ser chancelado pelo poder judiciário, sob pena de enriquecimento indevido; d) artigo 1.022, inciso II, do CPC, ressaltando que houve omissão no julgamento dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 141, 489, §1o, e 492, todos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar curso ao recurso no tocante à suposta transgressão ao artigo 884 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Assim, as provas corroboram com as alegações do apelado de que foi executado estimadamente 85% (oitenta e cinco por cento) dos móveis contratados, tanto que o complexo foi inaugurado e estava em funcionamento. Por sua vez, o apelante não logrou êxito em demonstrar qual o percentual faltante dos móveis, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Vê-se, o fato poderia ter sido facilmente demonstrado mediante apresentação de documentação da contratação de nova empresa ou projeto arquitetônico. As provas documentais e fotográficas apresentadas, por si só, são insuficientes para comprovar o percentual exato dos móveis entregues, pois, embora possam demonstrar visualmente a incompletude dos serviços, elas não necessariamente quantificam de forma clara a totalidade da execução da obra. A parte requerida deveria ter apresentado provas que não apenas comprovassem a incompletude dos serviços, mas também que detalhassem claramente o percentual de móveis entregues, com documentos que possibilitassem uma comparação objetiva entre o que foi contratado e o que foi efetivamente entregue, inexistente nos autos. Assim, as afirmações apresentadas pelas testemunhas e o conjunto probatório dos autos indicam que o apelado executou estimadamente 85% (oitenta por cento) da obra, como acertadamente concluiu o juízo a quo, in verbis: ..... Por fim, não há que se falar em contradição na fundamentação da Sentença. A condenação da parte requerida refere-se exclusivamente aos serviços efetivamente executados pelo apelado, em estrita conformidade com o que foi cumprido até aquele momento. Caso adotasse entendimento diverso, estaria configurando enriquecimento sem causa, em vista a ausência de contraprestação pelos serviços prestados, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva. Dessa forma, a decisão reflete a justa correspondência entre o que foi entregue e o valor a ser pago, evitando qualquer desequilíbrio entre as partes. (ID 73317589 ). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir no que diz respeito a indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023